Tribunal: TJMT
Processo: 1055091-15.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055091-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVELINA DO AMARAL - CPF: 395.255.201-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual relativa a empréstimo consignado fraudulento, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco pode ser responsabilizado por empréstimo fraudulento contratado por terceiro mediante abertura indevida de conta em nome da autora; e (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que os valores tenham sido transferidos a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do CDC.

A relação jurídica é regida pelo CDC, nos termos do art. 2º e 3º, sendo a instituição financeira responsável por garantir a segurança na contratação dos serviços prestados.

Não restou comprovada a existência de contrato assinado pela autora, tampouco demonstrado que os valores foram efetivamente por ela recebidos e utilizados.

Os valores foram creditados em conta aberta em nome da autora, mas imediatamente transferidos via PIX a terceiro estranho à lide, não havendo prova de vínculo entre este e a parte autora.

A restituição dos valores deve ser simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

O dano moral foi configurado em razão da angústia e sofrimento experimentados pela autora diante dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Mantido o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00, por se mostrar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado contratado mediante fraude, quando permite a abertura de conta e movimentação por terceiro, sem comprovação da anuência do consumidor. 2. Configura-se dano moral a retenção indevida de valores de benefício previdenciário, ainda que os valores tenham sido transferidos a terceiro estranho à relação jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano material e moral, proposta por Jovelina do Amaral, julgou procedente o feito, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além, das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os valores foram transferidos voluntariamente pela autora a terceiro estranho à instituição, inexistindo, portanto, responsabilidade do banco. No mérito, sustenta a validade do contrato e a regularidade da operação, afirmando que os valores foram efetivamente creditados à autora, a qual teria se beneficiado da quantia. Subsidiariamente, requer, na hipótese de manutenção da condenação, a compensação dos valores transferidos para a conta da demandante.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 288472396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jovelina do Amaral ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral em face do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo ser idosa e aposentada pelo INSS, e que passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 462,00 em seu benefício previdenciário, sem jamais ter contratado qualquer empréstimo com a instituição ré. Assevera que nunca firmou contrato, tampouco autorizou a abertura de conta bancária ou recebimento dos valores supostamente concedidos a título de crédito.

Afirma que os valores foram creditados em conta aberta em seu nome e, imediatamente, transferidos via PIX a terceiro de nome Jesus Nunes Ferraz, o qual teria se apresentado como correspondente bancário. Sustenta que foi vítima de fraude, não reconhece a dívida e que, mesmo após tentativas extrajudiciais de resolução, os descontos indevidos persistiram, levando-a a registrar boletim de ocorrência. Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o feito, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além, das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os valores foram transferidos voluntariamente pela autora a terceiro estranho à instituição, inexistindo, portanto, responsabilidade do banco. No mérito, sustenta a validade do contrato e a regularidade da operação, afirmando que os valores foram efetivamente creditados à autora, a qual teria se beneficiado da quantia. Subsidiariamente, requer, na hipótese de manutenção da condenação, a compensação dos valores transferidos para a conta da demandante.

Pois bem. A controvérsia em análise refere-se à alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, cujos valores teriam sido desviados mediante transferências via PIX para terceiro estranho à relação jurídica, operação esta jamais reconhecida pela autora.

Inicialmente, passa-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição bancária, a qual sustenta que os valores foram transferidos voluntariamente pela autora a terceiro, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade por parte do banco.

Contudo, ao permitir a abertura de conta em nome da autora, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço, assumindo o dever de segurança previsto no art. 17 do CDC, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

No mérito, é aplicável ao caso a legislação consumerista, por se tratar de relação entre consumidor e instituição financeira, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, e a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece expressamente a incidência do CDC às instituições financeiras.

Destaca-se que a aplicação do CDC não implica acolhimento automático das teses autorais, tampouco enseja inversão do ônus da prova sem a devida verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora nega de forma veemente a contratação do empréstimo consignado, noticiando descontos indevidos em seu benefício previdenciário e transações realizadas por terceiros após a abertura de conta bancária sem sua autorização.

O douto magistrado
a quo
acertadamente julgou procedente o pedido, diante da ausência de comprovação, por parte do banco, da regularidade da contratação. Não houve apresentação do contrato nem demonstração de que a conta movimentada era, de fato, de titularidade da autora.

Ressalta-se que o banco somente anexou documentos em sede de embargos de declaração, o que se mostra inadmissível nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, que veda inovação recursal nesta fase.

Diante disso, é evidente a ilicitude dos descontos realizados, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar fato modificativo do direito da autora, conforme art. 373, inciso II, do CPC, sendo imperativa a declaração de inexistência da relação jurídica, com o consequente reconhecimento do dano extrapatrimonial.

Logo, reconhecida a fraude no contrato que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente no beneficio da apelada, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Quanto a devolução do valor do empréstimo, não se impõe à autora o dever de restituição, ante a inexistência de prova de que tenha usufruído ou tido acesso aos valores contratados, os quais foram transferidos a terceiros sem qualquer vínculo demonstrado com a apelada.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, a autora experimentou angústia decorrente da abertura de conta bancária em seu nome, bem como da contratação indevida de empréstimo consignado, ambos realizados por terceiros, sem sua autorização ou ciência, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Outrossim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025